Tribunal: STF
Processo: HC 264400
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 220.830/SP.



    Pelo que se depreende dos autos, os pacientes foram denunciados pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, I e II, c/c o art. 12, I, ambos da Lei 8.137/90).



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3° Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    No que concerne ao pedido de trancamento da ação penal, destaca-se que a providência que se busca somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva.



    [...]



    Da leitura do acórdão impugnado, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fls. 1.654-1.663):



    Os ora pacientes foram denunciados pelo Ministério Público Federal como incursos no artigo 1º, I e II, c. c artigo 12, I, ambos da Lei nº 8.137/1990 c/c o artigo 71 e 29 “caput”, ambos do Código Penal. 



    A denúncia foi recebida em 30.08.2024 pelo juízo a quo. A autoridade impetrada, em sede de informações, narrou pormenorizadamente os fatos delituosos perpetrados pelos ora pacientes (ID 322850317):



    01. No período compreendido entre outubro de 2015 e janeiro de 2018, de forma continuada, os denunciados MAURO MARTOS e SANDRO SANTANA MARTOS (pai e filho), na qualidade de administradores de fato e de direito da empresa, à época denominada FRIGOMAR FRIGORÍFICO LTDA., de forma livre, consciente e voluntária, agindo com unidade de desígnios e previamente ajustados com ROBERTO CARNEIRO DE MENDONÇA NETO, administrador legal e de fato da empresa de fachada COMÉRCIO DE CARNES SÃO GERMANO LTDA., todos valendo-se de notas fiscais “frias”, falsificadas e emitidas por essa última empresa, suprimiram tributos federais que deveriam ter sido recolhidos a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Programa de Integração Social (PIS), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), mediante fraude à fiscalização tributária, consistente em omissão de informações e prestação de informações falsas às autoridades fazendárias relativamente a operações de compra e venda de animais, carne e couro, com falsificação de notas fiscais relativas à essas operações tributáveis. 



    02. Com suas condutas, os denunciados MAURO MARTOS, SANDRO SANTANA MARTOS e ROBERTO CARNEIRO DE MENDONÇA NETO praticaram crime contra a ordem tributária e sonegaram R$8.744.146,68 (oito milhões, quinhentos e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) em tributos federais, constituídos pelas certidões de dívida ativa - CDA n 80 6 18 116465-51 e CDA n 80 6 17 128006-76, relativos a Cofins (fls. 1162/1188 e fls. 1217/1228); certidões de dívida ativa - CDA n 80 2 17 064359-70 e CDA n 80 2 18 017840-49, relativos a IRPJ (fls. 1107/1113 e fls. 1152/1161); certidões de dívida ativa - CDA n 80618116464-70 e CDA n 80 6 17 128005-95, relativos a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 1114 /1123 e 1209/1216) e certidões de dívida ativa – CDA n 80 7 17 045017- 00 e CDA n 80 7 18 019380-34, relativos ao PIS (fls. 1264/1274 e 1124/1150). 



    [...] 



    30. Todas as operações tributárias declaradas pela COMÉRCIO DE CARNES SÃO GERMANO, que resultaram na constituição dos débitos tributários apontados nesta denúncia, foram operações efetuadas pela empresa FRIGOMAR FRIGORÍFICO LTDA, real contribuinte, que ficou escondida do fisco, em razão da fraude articulada pelos imputados. 



    31. Cada emissão de nota fiscal fria feita pela COMÉRCIO DE CARNES SÃO GERMANO, por decisão de ROBERTO CARNEIRO DE MENDONÇA NETO, passava pela aprovação da FRIGOMAR FRIGORÍFICO LTDA, que tinha total conhecimento e controle sobre essas emissões, que eram feitas a partir de decisões e ordens de MAURO MARTOS E SANDRO SANTANA MARTOS, de modo a escriturar e declarar falsamente as autoridades fazendárias, as operações tributárias de responsabilidade da FRIGOMAR FRIGORÍFICO LTDA e da COMÉRCIO DE CARNES SÃO GERMANO, com omissão do real realizador do fato imponível, restando caracterizada a fraude e o dolo de sonegar impostos. 



    32. Em outras linhas, a FRIGOMAR FRIGORÍFICO LTDA cede suas instalações, seu maquinário, seus parceiros de compra e venda, tudo para a empresa “noteira” COMÉRCIO DE CARNES SÃO GERMANO operar produzindo alto faturamento, com declaração falsa ao fisco sobre tais operações, que impediram inclusive a atuação da Receita Federal. 



    34. Dessa forma, os réus, sempre em sintonia executória, acertaram um modo de fraudar o regular recolhimento de tributos, mediante utilização de empresa de fachada, qual seja, COMÉRCIO DE CARNES SÃO GERMANO LTDA, que não existe de forma fática, e foi utilizada pelo grupo MAURO MARTOS, junto com SANDRO SANTANA MARTOS com o intuito de escapar das obrigações tributárias, simulando uma relação jurídica inexistente, ficando com isto prejudicada a real movimentação econômica da empresa em seus registros contábeis, com caracterização de grupo econômico de fato, ficando evidenciado, ainda, que os imputados participaram ativamente da fraude, contribuindo para a sonegação tributária e previdenciária verificada. [...]



    Foram indicadas, na denúncia, como prova de materialidade, procedimentos fiscais administrativos, além elementos colhidos durante a fase investigativa, quais sejam: No processo administrativo n 10835 723351/2018-61, foram inscritos em certidão de dívida ativa - CDA n 80 6 18 116465-51 os seguintes débitos tributários, relativos a Cofins, que totalizaram R$ 3.754.096,21 (três milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil e noventa e seis reais e vinte e um centavos). No processo administrativo n 10835 503653/2017-33, foram inscritos em certidão de dívida ativa - CDA n 80 6 17 128006-76, os seguintes débitos tributários, relativos a Cofins, que totalizaram 106.913,27 (cento e seis mil e novecentos e treze reais e vinte e sete centavos). No processo administrativo n 10835 503652 /2017-99, foram inscritos em certidão de dívida ativa - CDA n 80 2 17 064359-70, os seguintes débitos tributários, relativos a IRPJ, que totalizaram R$ 167.413,02 (cento e sessenta e sete mil e quatrocentos e treze reais e dois centavos). No processo administrativo n 10835 723351/2018-61, foram inscritos em certidão de dívida ativa - CDA 80 2 18 017840-49, os seguintes débitos tributários, relativos a IRPJ, que totalizaram R$ 2.486.585,71 (dois milhões e quatrocentos e oitenta e seis mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos). No processo administrativo n 10835 503651/2017-44, foram inscritos em certidão de dívida ativa – CDA n 80 6 17 128005- 95, os seguintes débitos tributários, relativos a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, que totalizaram R$ 27.869,26 (vinte e sete mil e oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos).



    Dessume-se dos autos que as empresas FRIGOMAR e COMÉRCIO DE CARNES SÃO GERMANO formavam um grupo econômico de fato que se conluiaram para a finalidade de sonegação fiscal.



    Desse modo, apontando a denúncia a existência de diversas certidões de dívidas ativas materializadoras dos fatos, ainda que lavradas em nome da empresa COMÉRCIO DE CARNES SÃO GERMANO, se acha atendido a disposição da súmula vinculante 24 do STF, justamente porque não se tem dúvidas quanto a existência material do fato.



    [...] 



    Nesse contexto, na fase de recebimento da denúncia, vige o princípio in dubio pro societate, de modo que o magistrado deve sopesar a exigência de lastro mínimo probatório imposto pelo ordenamento jurídico pátrio (justa causa - adequação da conduta a um dado tipo penal, conduta esta que deve ser punível e encontrar-se amparada por um mínimo probatório a indicar quem seria o autor do fato típico) a ponto de não inviabilizar o jus accusationis estatal a exigir prova plena da ocorrência de infração penal, o que efetivamente foi levado a efeito pela autoridade judicial apontada como coatora. Dessa forma, não restou demonstrada flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar o trancamento da ação penal n. 5000664-83.2021.4.03.6112 tal como pretende a impetração. Examinando-se a referida fundamentação, não se constata, de plano, constrangimento ilegal evidente que possa autorizar a concessão da medida de urgência.



    Como visto, encontra-se devidamente motivada a determinação de prosseguimento da ação penal.



    Do mesmo modo, não se verifica plausibilidade nas alegações defensivas pautadas na ausência de demonstração mínima da materialidade e dos indícios de autoria delitiva no feito de origem. Isso porque, conforme se depreende do acórdão impugnado, foram indicados elementos de informação e provas suficientes para se extrair a justa causa indispensável à instauração da ação penal e seu processamento. 



    Assim, o acolhimento das teses suscitadas pela defesa, voltadas ao trancamento da ação penal, demandaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se compatibiliza com a estreita via cognitiva do habeas corpus.



    [...]



    Acrescente-se, por fim, que a revisão das premissas fáticas consideradas pelas instâncias antecedentes na formulação do juízo de admissibilidade da acusação demandaria reexame probatório incompatível com a estreita via cognitiva do habeas corpus. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do STJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “os pacientes MAURO MARTOS e SANDRO SANTANA MARTOS foram incluídos na investigação da Receita Federal única e exclusivamente porque outra empresa, da qual não são sócios nem administradores, foi autuada pelo Fisco. No entanto, essa vinculação tributária jamais poderia ser utilizada como fundamento para atribuir a ele qualquer responsabilidade penal, com dispensa de demonstração de nexo causal, dolo direto e elemento subjetivo específico”. 



    Ao final, requer-se a concessão da ordem “para trancamento da Ação Penal nº 5002444-92.2020.4.03.6112, por afronta à Súmula Vinculante nº 24 do STF, face à inexistência de crédito tributário constituído em face dos PACIENTES, nem emissão de Certidão de Dívida Ativa em seu desfavor”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente